Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DESPEJOS. LEI 11.101/05. DETERMINAÇÃO JUÍZO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO. OBRIGATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
2. A recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.
3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05 estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o, do art. 6o, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
3.1. Nesse contexto, competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, entre outras competências, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo de suspensão.
3.2. “Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção.”. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
4. No caso em exame, colhe-se dos autos de origem que a parte agravada teve o seu pedido de recuperação judicial deferido e, ainda, que o Juízo a quo determinou a suspensão do curso da ação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05.
4.1. Assim, inafastável o reconhecimento de que seria contrário ao princípio da preservação da empresa o prosseguimento da ação de despejo, que poderia culminar na total inviabilização da atividade da sociedade em recuperação, impedindo que ela venha a obter êxito na regularização de suas atividades.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.